Tribunal: CARF
Processo: 10970.720042/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720042/2016-12
ACÓRDÃO
1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VINICIUS PEREIRA BARBOSA - TITULAR DA EMPRESA BAIXADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. Não havendo um pronunciamento definitivo do Poder
Judiciário, acerca de eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores
pagos a título de ISSQN da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS, não pode esta exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob
pena de se declarar a inconstitucionalidade de lei válida e vigente no
ordenamento jurídico, o que é vedado pelo excerto da súmula CARF
número 02.
Recurso voluntário conhecido e improvido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso voluntário conhecido e improvido.
Fl. 7268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2016-12
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Andressa Paula
Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativamente aos anos-
calendários de 2012 e 2013, com imposição de multa de ofício de 75%, lavrado contra a pessoa
física Sr. Vinicius Pereira Barbosa, na qualidade de titular de BARBOSA COBRANÇAS LTDA - CNPJ
12.440.241/0001-30 (empresa extinta), para a exigência dos tributos devidos, por entender a D.
Fiscalização que teria havido omissão de receita operacional caracterizada pela identificação de
depósitos bancários cuja origem não teria sido comprovada.
Conforme Relatório Fiscal, a pessoa jurídica BARBOSA COBRANÇAS LTDA – CNPJ
12.440.241/0001-30 foi excluída do regime tributário Simples Nacional em função de uma
primeira fiscalização relativamente ao ano-calendário de 2011 que apurou omissão de receitas:

“CONTEXTO
Fl. 7269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2016-12
3
1-) O sujeito passivo em epígrafe declarou as receitas auferidas em 2012 e 2013
sob a sistemática de apuração do SIMPLES NACIONAL, registrando montantes
anuais nos valores respectivos de R$ 76.956,33 e R$ 68.606,71. As receitas
foram classificadas na atividade “prestação de serviços sujeitos ao Anexo III,
sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio
município do estabelecimento”.
2-) Tendo em vista a apuração de receitas no ano de 2011 no montante global
de R$ 10.932.813,73, conforme procedimento de fiscalização autorizado pelo
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal de número 0610900-2015-00113-8,
que culminou em crédito tributário lançado de ofício integrante do processo
administrativo de no 10675.722873/2015-82, foi publicado o Ato Declaratório
Executivo de no 0001/2016, de 01 de fevereiro de 2016, excluindo a pessoa
jurídica BARBOSA COBRANÇAS LTDA – CNPJ 12.440.241/0001-30 do SIMPLES
NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2012. Assim, as declarações entregues a
partir do ano de 2012 sob este regime não mais surtem efeitos desde a publicação
do ato de exclusão.
3-) Novo procedimento fiscal foi instaurado em nome da pessoa física VINÍCIUS
PEREIRA BARBOSA – CPF 911.211.596-72 objetivando a continuidade da auditoria
sobre as receitas auferidas nos anos de 2012 e 2013 obtidas a partir das
movimentações financeiras registradas em declarações de instituições financeiras
(DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira e DECRED –
Declaração de Operações com Cartões de Crédito).”

A pessoa física foi incluída no polo passivo do lançamento em função da liquidação
voluntária da empresa após a fiscalização do ano-calendário de 2011, e também em virtude de ser
o Sr. Vinicius Pereira Barbosa o responsável pela pessoa jurídica perante a RFB e administrador
segundo o contrato social:

“4-) A eleição da pessoa física como sujeito passivo da obrigação tributária se
deu em virtude da extinção por liquidação voluntária da pessoa jurídica em
20/05/2015, após iniciado o procedimento fiscal referente aos fatos geradores
ocorridos em 2011. A Lei Complementar no 123/2006, com as alterações
promovidas pela Lei Complementar no 128, de 2008, prevê a responsabilidade
solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores da empresa em relação
aos períodos das respectivas autuações, nos casos em que a baixa se dê com
obrigações tributárias não cumpridas e comprovadas em processo administrativo
(LC no 123/06, art. 9o , parágrafos 4o e 5o ). Também a Lei no 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional) dispõe em seu art.134, inciso VII, a responsabilidade solidária
dos sócios nos atos em que intervierem ou pelas omissões, no caso de liquidação
de sociedade.
Fl. 7270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2016-12
4
5-) O fiscalizado constou como responsável pela pessoa jurídica no cadastro da
Receita Federal do Brasil e também como sócio administrador. Na cláusula sexta
do Contrato Particular de Constituição da Sociedade Empresária é descrito:
“ A administração da sociedade caberá ao sócio VINICIUS PEREIRA BARBOSA, com
poderes e atribuições de administrador, podendo representar a empresa
ativamente e passivamente, perante repartições públicas Federal, Estadual e
Municipal, Junta Comercial, Instituições Financeiras, podendo abrir conta
corrente, contrair empréstimos, negociar junto a fornecedores e clientes,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,
sem autorização do outro sócio. Os atos que importem representação deverão ser
assinados obrigatoriamente pelo sócio administrador, que poderá se quiser
assinar acompanhado da sócia minoritária, ressaltando que a assinatura do sócio
administrador é imprescindível em qualquer ato social. ”
(Destaques desta Relatora)

Em relação aos anos-calendários questionados neste processo (2012 e 2013), entre
as contas bancárias mantidas em instituições financeiras, a D. Fiscalização identificou os seguintes
depósitos bancários cuja origem a empresa não logrou identificar e comprovar por meio de
documentos hábeis e idôneos nos termos da legislação vigente:

Fl. 7271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2016-12
5

Além disso, foi atribuída responsabilidade solidária ao procurador da empresa (Sr.
Aurelio Pereira Barbosa), nos seguintes termos:

Em face do lançamento, apenas o responsável solidário Sr. Aurélio Pereira Barbosa
apresentou impugnação. Peço licença para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:

“Os sujeitos passivos foram cientificados da autuação, mas somente o sr. AURÉLIO
PEREIRA BARBOSA apresentou impugnação (f. 7119 a 7150), com os seguintes
argumentos:
No item 2.1, intitulado “DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA NOS AUTOS DO PTA 10675.722.873/2015-82”, o impugnante
alega que foi apresentada impugnação administrativa contra o auto de infração
referente ao ano de 2011, constante no processo administrativo fiscal no
10675.722.873/2015-82, que ainda não foi analisada nem julgada, mas como o
deslinde do mencionado processo interfere diretamente no presente processo, o
impugnante não poderia sofrer autuação devido a fato que encontra-se em fase
de julgamento.
No item 3.1, intitulado “DO CORRETO ENTENDIMENTO DA ATIVIDADE DA
EMPRESA BARBOSA COBRANÇAS”, o impugnante assevera que a empresa tinha
como atividade fim a gestão de recebíveis de terceiros, no caso seus clientes,
através de máquinas de cartões de crédito ou débito; que possuía a locação das
máquinas de cartões das principais operadoras do mercado e fazia a gestão de
recebíveis colocando as máquinas nos estabelecimento de seus clientes,
possuindo em alguns casos, contratos envolvendo seus serviços de gestão com os
clientes, porém em outros casos realmente não teve tempo hábil para produzir os
contratos, pelo fato de que trabalhava com estrutura bastante enxuta e houve
Fl. 7272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2016-12
6
uma forte demanda dos seus serviços. Revela que, ao receber das empresas
operadoras de cartões de crédito e/ou débito, referente a vendas ou serviços
efetuados por meio de suas máquinas colocadas nos estabelecimentos de seus
clientes, descontava o seu comissionamento, em torno de 3% sobre o valor da
operação, e repassava o valor líquido ao cliente; que nesta prestação de serviços
emitia as devidas notas fiscais de prestação de serviços.
Por fim, aduz que fazia a contabilização como “Repasse Recebimento de
Terceiros”, sem ter conta contábil específica por cliente, até porque não haveria
impedimento para a contabilização desta forma. Estranha a alegação da
fiscalização de que não há como identificar a origem dos recursos e a apuração de
eventuais valores recebidos a títulos de comissões.
No item 3.2, intitulado “DO ERRO NA BASE DE CÁLCULO CONSIDERADA PELA
FISCALIZAÇÃO – DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR A MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA COMO FATURAMENTO”, o impugnante sustenta a impossibilidade de
lançamento tributário arbitrado apenas com base em extratos ou depósitos
bancários. Neste sentido, reporta-se a súmula no 182 do extinto Tribunal Federal
de Recursos – TFR, e precedentes judiciais e administrativos. Alega que a
presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 colide com as
diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a experiência haurida
com casos anteriores teria evidenciado que não havia nexo causal entre o
depósito bancário e o rendimento omitido. Aduz que não representam renda os
depósitos bancários em sua integralidade, pois além de serem abatidas as
transferências entre contas de mesma titularidade, estornos, empréstimos,
liberações de financiamentos, resgates de aplicações e devoluções, também as
outras saídas realizadas destas contas devem ser abatidas, por representarem o
repasse de valores aos contratantes dos serviços do impugnante.
No item 3.3, intitulado “DA REAL BASE DE CÁLCULO DA ATIVIDADE DA EMPRESA
BARBOSA COBRANÇAS”, o impugnante revela que, ao receber das operadoras de
cartão de crédito os valores referentes às vendas de clientes, a empresa Barbosa
Cobranças repassa a estes clientes os valores referentes a tais vendas, sendo
então remunerada apenas com a comissão pertinente à sua atividade de gestão
de recebíveis.
Admite que a base de cálculo da exigência poderia ser apurada a partir da
diferença entre a receita da movimentação bancária deduzida dos repasses de
recebimentos de terceiros, tendo em vista que há, em muitos casos, contratos
com clientes, notas fiscais, enfim, fartos indícios de que empresa praticava a
atividade alegada, conforme referendado pela própria fiscalização.
No item 3.4, intitulado “DA DIFERENÇA ENTRE RECEITA E FATURAMENTO”, o
impugnante aponta a distinção entre o conceito de receita bruta e faturamento, e
salienta que o seu faturamento contempla somente as comissões e não toda a
entrada de recursos, o que seria receita apenas.
Fl. 7273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2016-12
7
No item 3.6 (não possui item 3.5), intitulado “DA EXCLUSÃO DO ISS SOBRE A BASE
DE CÁLCULO DO PIS E COFINS”, o impugnante alega que o conceito de receita
restou pacificado como sendo tão-somente as entradas que se incorporam à
esfera patrimonial do contribuinte, ou seja, valores que ingressem no patrimônio
da empresa em decorrência única e direta do resultado da prestação de serviços.
Desta forma, o ISS, tributo municipal, seria receita dos municípios e não das
empresas que o recolhem. Por isso, não poderia ser admitida a sua inclusão na
base de cálculo do PIS ou da Cofins, sob pena de violação ao dispositivo da
Constituição Federal. Neste sentido, cita precedentes judiciais.
No item 3.7, intitulado “DA NULIDADE DO LANÇAMENTO, o impugnante sustenta
que houve erro na determinação da base de cálculo dos tributos, ao utilizar-se a
totalidade dos valores depositados na contas bancárias da empresa, acarretando
a apuração de valores indevidos, irreais e exorbitantes, de forma que o
lançamento estaria com vício insanável de ilegalidade, o que o tornaria nulo de
pleno direito.
Por fim, no item 4, intitulado “DOS PEDIDOS” requer o cancelamento dos autos de
infração pelo fato de pender de julgamento a autuação constante do processo
administrativo fiscal no 10675.722.873/2015-82; se assim não for o entendimento
que os autos de infração sejam anulados por erro na configuração da base de
cálculo, ou pelo fato de o ISS não integrar a base de cálculo do PIS e da Cofins.”

Verifico nos autos que, por sua vez, o titular da empresa liquidada, Sr. Vinicius
Pereira Barbosa, não apresentou impugnação.
Em primeira instância, foi proferido o v. Acórdão 07-39.435 pela 4a Turma da
DRJ/FNS, julgando improcedente a Impugnação apresentada pelo responsável:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2012, 2013 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012, 2013
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade Fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Fl. 7274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2016-12
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2012, 2013
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
A pretensão de exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições não pode ser
acatada, se não há previsão legal para tanto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012, 2013
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A existência de autuação pendente de julgamento, ainda que tenha reflexo direto
no mérito da autuação constante do presente processo administrativo fiscal, não
representa óbice à lavratura deste segundo lançamento de ofício, pois há que se
resguardar o direito da Fazenda Pública, em relação ao crédito tributário, dos
efeitos do transcurso do prazo decadencial.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de lançamentos decorrentes, embasados nos mesmos fatos que
ensejaram o lançamento de IRPJ, aplica-se, às exigências reflexas, igual orientação
decisória adotada para a exigência principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Sr. Aurélio, responsável
tributário (e-fls 7218/7256), reiterando os argumentos da defesa, sem nada acrescentar além de
sua irresignação com a decisão proferida em primeira instância.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Observo que o recurso interposto se cinge a reproduzir literalmente o que já havia
sido aduzido na defesa, sem nada acrescentar. Em nenhum momento, o contribuinte prova que
não houve a omissão de receitas operacionais alegada pela D. Fiscalização.
Fl. 7275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2016-12
9
Em primeiro lugar, é preciso salientar que nada obstante o recurso tenha sido
interposto pelo responsável solidário, a responsabilização em si não foi questionada pelo
Recorrente.
Assim, considero precluso esse ponto nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante”.
Já o mérito do lançamento é contestado pelo Recorrente.
Antes de tratar do mérito, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento trazida
pelo Recorrente, em que alega que o processo administrativo n. 10675.722.873/2015-82 relativo
ao ano-calendário de 2011 (anterior aos fatos geradores ora questionados) ainda não teria sido
julgado em primeira instância administrativa e que isso impactaria o resultado do julgamento do
presente caso. No entanto, são processos e lançamentos totalmente independentes, distintos não
havendo nenhuma causa que impeça o regular processamento e o julgamento deste auto de
infração pelo CARF.
No mais, como visto, o Fisco alega que a caracterização da omissão nesse caso foi a
falta de comprovação da origem e a identificação dos depósitos bancários.
Antes, vale lembrar que, ao contrário do que defende o Recorrente, a legislação do
imposto de renda realmente autoriza ao fisco presumir a omissão de receitas diante da existência
de depósitos bancários sem comprovação de origem, como prevê o art. 42 da Lei no 9.430/96:

“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)”
Fl. 7276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2016-12
10
A presunção fiscal é relativa e não absoluta, e pode ser ilidida pelo contribuinte, que
deve se esforçar para trazer aos autos as justificativas e provas cabais quanto à origem e a
natureza dos valores de lançamentos a crédito/depósitos em conta bancária.
Isto é, o Recorrente deveria identificado a origem e a natureza de tais depósitos. Se
possível, deveria ter trazido aos autos as justificativas e provas apresentadas de que os valores
estavam efetivamente contabilizados pela empresa. Deveria avançar e ter esclarecido que os
valores foram tributados ou, se não o foram, apresentar as legítimas causas da intributabilidade.
No entanto, nada disso ocorreu.
Assim, o cerne da acusação não pôde ser verdadeiramente infirmado. Não houve
nenhuma tentativa de demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a origem dos
depósitos bancários localizados nas contas da empresa mantidas em instituições financeiras. A
que título esses valores foram creditados na conta da empresa? A defesa do responsável solidário
tangencia esse ponto central apenas alegando que os depósitos eram decorrentes da atividade
de prestação de serviços de gestão de recebíveis. Ou seja, a quase totalidade dos valores
depositados eram posteriormente repassados a terceiros clientes e, por este motivo, não
poderiam ser considerados rendimentos. No entanto, o argumento se esvazia, porque não foi
acompanhado de quaisquer evidências probatórias.
Em suma, não foi possível justificar nem na impugnação, nem no recurso
voluntário, com base em documentos hábeis, porque a empresa, antes da liquidação, recebeu
todos aqueles valores em suas contas bancárias.
O Recorrente alega ainda que o valor dos depósitos não pode ser considerado
faturamento, para fins de PIS/COFINS. Alega, nesse sentido, que o ISS deveria ser excluído da base
de cálculo do PIS e da COFINS, citando os posicionamentos do STF em relação à tese de exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS (Tema 69/STF).
No entanto, primeiramente, em se tratando de omissão de receitas e de valores
que nunca haviam sido informados ao Fisco nem contabilizados, a D. Fiscalização deve tomar
como base de cálculo os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
No mais, ainda assim, não deixo de pronunciar-me sobre a discussão sucessiva
trazida pelo Recorrente acerca das discussões sobre a exclusão do ICMS e do ISS da base de
cálculo do PIS e da COFINS. Na verdade, trata-se de distintas questões jurídicas, não se podendo
tomar uma coisa pela outra. E por isso, inclusive, o STF reconheceu a existência de repercussão
geral no Tema 118/STF (Recurso Extraordinário no 592.616), e fará a análise em apartado da
questão referente à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Ademais disso, o CARF não pode avançar nessa análise de mérito para afastar a
inclusão do ISS da base das contribuições em comento. Isso porque tal apreciação envolveria
necessariamente a apreciação de inconstitucionalidades da legislação tributária, o que é vedado
Fl. 7277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2016-12
11
pela Súmula no 2, CARF (“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”).
Assim, enquanto o Tema 118/STF (Recurso Extraordinário no 592.616), que analisa,
em sede de repercussão geral, especificamente a controvérsia tributária ora em discussão, não
poderá esta C. Corte Administrativa proceder à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Em obiter dictum, registro minha convicção pessoal de que, seguindo o mesmo
racional jurídico-tributário e por coerência argumentativa, o STF deveria dar o mesmo desfecho
aos Temas 69 e 118. Nada obstante, estando ainda pendente de solução o Tema 118 perante a
Suprema Corte, estou impossibilitada de acatar o argumento do contribuinte.
É assim também que tem entendido a jurisprudência deste E. CARF:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/01/1996 a 31/08/2006 EXCLUSÃO DO ISSQN DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, acerca de
eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos a título de ISSQN
da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não pode esta exclusão
ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se declarar a
inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, o que é
vedado pelo excerto da súmula CARF número 02.”
(Acórdão no 3302-014.107 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 29 de fevereiro de 2024)
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 31/01/2012 BASE
DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS DEVIDO NA
CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na
condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo da Cofins, por
falta de previsão legal.
STF. DECISÃO COM EFEITOS VINCULANTES. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS 69 E
118. Inexiste previsão que determine a aplicabilidade, por extensão, da tese
firmada no Tema 69 STF (O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência
do PIS e da COFINS) à matéria objeto do Tema 118 STF (Inclusão do ISS na base
de cálculo do PIS e da COFINS), ainda não julgada.”
(ACÓRDÃO 9303-015.350 – CSRF/3a TURMA, SESSÃO DE 12 de junho de 2024)

Diante desse cenário em que o recurso nada acrescentou, voto por negar-lhe
provimento, mantendo o acórdão recorrido.
Fl. 7278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.545 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2016-12
12
É como voto.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, PIS, COFINS, uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de
causa-efeito entre eles.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 7279
DF CARF MF
Original